Tribunal: TJDFT
Processo: 0037107-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037107-96.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto, embora nominado como agravo, não foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, nem indicado o dispositivo legal em que se fundamenta. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, o indevido endereçamento do inconformismo ou, até mesmo, a indicação errônea do dispositivo legal e essas duas últimas hipóteses aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17930628. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016